Tribunal: CARF
Processo: 10825.001877/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.001877/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.477 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
JAYME WELLICHAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. GLOSA.
Mantém-se a referida glosa, uma vez não haver nos autos nenhum elemento
capaz de afastá-la.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual foi lavrada em 03/11/2009
a Notificação de Lançamento às fls. 49, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, do
ano-calendário 2007, por intermédio da qual é apurado o IR Suplementar de
R$29.271,35, dos quais R$43.336,52 correspondem ao IR Cod. 0211
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.001877/2009-14
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.477 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001877/2009-14

Procedeu-se ao lançamento de ofício originário da apuração da infração de:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Foi glosado o valor de R$46.249,81, indevidamente compensado o Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de
IRRF informado pela fonte pagadora em Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf), para o titular e/ou dependentes, recebido de CNPJ no 43.073.394/0001-10.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação recebida em 12/11/2009 o contribuinte apresentou a
defesa em 11/12/2009 alegando, como segue:
O requerente fez constar da declaração do imposto de renda, do ano de 2.008, valor não
condizente com o recolhimento, razão pela qual, resulto na notificação em apreço, que
neste item ocorreu um equivoco, declarado valor que não fora recolhido para o fisco,
que promoveu a ação trabalhista contra a CEF e que ainda pende de solução, ou seja
encontra-se em tramitação, ou melhor "sub judice", embora tenha recebido parte da
indenização, o fato que inquestionavelmente gerou o equivoco noticiado.
Como ocorreu levantamento de parte da indenização, de vez que a continuidade do
processo encontra-se em tramitação normal, fora retido nos autos os valores devidos
ao INSS e IR, por determinação, de modo que o valor tido como retido, não aconteceu,
inclusive por determinação judicial - "IV) Consta dos autos da Carta de Sentença em
apartado, a ordem para efetivação dos descontos devidos a título de INSS e IR, acaso
incidentes (fls. 753/754)", como constou daR. decisão de 1.555 em anexo (doc. 3).
Assevera ainda, esse mesmo documento, ou seja, essa mesma decisão, item III
Igualmente retidos o IR e a verba honorária.
Assim demonstrado, que a valor do imposto de renda encontra-se retido nos autos,
somente fora declarado por equivoco, de sorte que, não pode gerar ou lhe ser aplicado
qualquer penalidade, como busco o fisco nesta oportunidade.
Mormente porque ocorreu essa retenção por determinação judicial, inclusive para
garantia o recebimento por parte do fisco e em sua totalidade.
Como o requerente recebeu somente parte da indenização, o Douto Magistrado achou
por bem reter o valor do Imposto de Renda em sua conta judicial, e foi o que
efetivamente ocorreu, de modo que, que essa retenção para garantir o recebimento do
imposto pela Receita, acabou por levar a erro o requerente com a declaração do valor
que não aconteceu.
Alega que o fato decorreu de um erro, sem causar qualquer dano ao fisco, requer seja
assim, considerado para determinar a correção da declaração.
Da Revisão do Lançamento
Os autos foram encaminhados para o Órgão Local, que emitiu o Resultado da
Solicitação de Revisão de Lançamento em 11/06/2009, pelo seu INDEFERIMENTO.
Consta da COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:
Não comprovou a retenção do valor compensado a título de Imposto de Renda Retido
na Fonte. Apresentou documentos referentes ao processo 02319-1989-023-02-00-4,
porém os mesmos não comprovam a retenção. Não apresentou os documentos
solicitados no Termo de Intimação 432/2011.
Em 13/07/2012 o defendente protocolou a IMPUGNAÇÃO contra o resultado da
revisão do lançamento, nos seguintes termos:
Tal retenção, feita pelo Judiciário, ocorreu sobre um rendimento declarado de
R$170.121,23, com origem em depósito efetuado pelo então Banco Nossa Caixa S/A, e
referente a parte de verbas trabalhistas que estão sendo pleiteadas no processo n.
02319-1989-023-02-00-4, conforme Demonstrativo elaborado pelo escritório de
advocacia, onde se verifica o crédito de R$170.121,23, honorários advocatícios de
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.477 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001877/2009-14

R$51.036,37, imposto de renda retido de R$46.249,81 e o crédito líquido do
contribuinte de R$66.030,20 (ver Docs. 3 a 6).
Juntam-se, também, (a) requerimento ao MM Juiz da 23a Vara do Trabalho - SP, data
de 20/06/2012, "tendo em vista a autuação que o autor vem sofrendo por parte da
Receita Federal", (b) despacho do MM Juiz, de 30/06/2012, determinando ao Sr. Perito
levantamento dos valores do IR, "para que este Juízo possa efetuar as transferências
para os cofres públicos da União, vez que o exequente encontra-se na malha fina
(grifamos) e determinando oficio à DRF-Bauru, e (c) cópia de tal ofício onde é
informada "...a retenção do valor do imposto de renda, vez que havia controvérsia
sobre a incidência dos juros moratórios na base de cálculo do imposto de renda..." e
que "Assim que os cálculos forem homologados e os valores liberados ao exequente,
também serão recolhidos aos cofres públicos da União o valor relativo ao imposto de
renda incluindo sobre o valor incontroverso já levantado (ver doc. 7 a 9).
Em verdade, tal rendimento e respectiva retenção não
deveriam ter sido declarados pois trata-se de "Rendimentos Tributáveis de PJ (Cujo
Imposto está com Exigibilidade Suspensa)".
Ora, tratando-se de imposto com exigibilidade suspensa, tal imposto retido não deveria
ter sido declarado, e também não deveria ser o declarado o rendimento que deu origem
a tal retenção.
Assim procedendo (exclusão do rendimento de R$170.121,23 e da retenção de
R$46.249,81), não resta ao contribuinte qualquer imposto a pagar com referência ao
exercício de 2008, ano-calendário de 2007, mas sim tem direito a restituição.
O equívoco da Declaração de Rendimentos apresentada deve-se ao fato de que no
exercício de 2008 o formulário da Receita Federal não tinha o quadro "Rendimentos
Tributáveis da PJ (Cujo Imposto está com Exigibilidade Suspensa)", quadro que só foi
criado com a Declaração do exercício de 2010.
Tal fato (inexistência do quadro) induziu o contribuinte, como deve ter ocorrido com
muitos outros, a declarar o rendimento e a respectiva "retenção".
4.3. Deve-se, então, ser retificada a declaração de rendimentos do exercício de 2008, a
fim de se excluir o rendimento de R$170.121,23 e a retenção de R$46.249,81.
Com tais exclusões não resta imposto a pagar, mas sim restituição, repita-se.
E, ao final, o rendimento deverá ser oferecido à tributação pelo seu líquido, isto é, o
bruto de R$170.121,23, menos os honorários advocatícios de R$51.036,37 (Doc. 4) e os
do perito de R$6.804,85 (Doc. 5).

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
ora transcrita (fls. 68 e ss.):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. GLOSA.
Mantém-se a referida glosa, uma vez não haver nos autos nenhum elemento capaz de
afastá-la.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte

Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.477 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001877/2009-14

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 30/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o IRRF foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme
documentos juntados aos autos e risco de ocorrência de bitributação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a tributação liberado somente do valor líquido incontroverso
recebidos pelo recorrente no citado ano-calendário (fls. 1439 e 1455), considerando a retenção
do valor dos futuros recolhimentos fiscais incidentes nos autos e serão recolhidos no momento
oportuno em razão de controvérsia sobre sua base de cálculo. Em seu apelo, o recorrente não
apresenta informações sobre o deslinde da controvérsia relativa à base de cálculo em questão,
limitando-se a reproduzir suas alegações impugnatórias em sede recursal.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A defesa é tempestiva, posto que foi protocolada dentro do prazo legal. Presentes na
impugnação os demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto 70.235, de
06/03/1972 e alterações posteriores, dela tomo conhecimento.
O lançamento glosou a compensação indevida de IRRF informada na DIRPF/2008, no
valor de R$46.249,81.. O Órgão Local acertadamente manteve o lançamento por
ocasião da revisão efetuada e fundamentada no fato de não ter sido comprovada a
retenção do IRRF nesse valor.
O defendente informou na sua DIRPF 2008 como segue:
NI Fonte Pagadora
Recebidos PJ Previdência Oficial Imposto Retido 13o Salário
Beneficiário Titular 250.979.038-20

46.379.400/0001-50
19.789,26
0,00
1.073,39
0,00

46.377.222/0001-29
7.170,87
0,00
275,97
0,00

43.073.394/0001-10
170.121,23
0,00
46.249,81
0,00
T O T A L
197.081,36
0,00
47.599,17
0,00
O defendente alega em sua defesa que a retenção ocorreu somente nos autos, que não
foi recolhido o valor (retido) o que o levou a erro com a declaração de valor que não
aconteceu.
O fato não comprovado é a retenção do IR , e não o seu recolhimento.
O defendente apresentou em sua defesa cópia de parte dos autos da reclamação
trabalhista que deu origem ao lançamento, sem que esses documentos sejam conclusivos
quanto aos valores envolvidos:
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.477 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001877/2009-14

Da conclusão do acórdão (fl. 24/25) consta a informação de liberação ao exeqüente de
R$98.227,46 com IRRF, fixado o crédito em 01/08/2002.
Apesar das contradições dos termos da defesa e da Manifestação de Inconformidade, o
defendente comprovou ter recebido o valor LÍQUIDO de R$66.030,20 constante do
recibo e depósito em seu nome (fl. 42, doc. 06) em 02/07/2007, ter pago R$51.036,37
conforme a nota fiscal (fl. 40, doc. 04) de honorários advocatícios da reclamação
trabalhista, emitida em 02/07/2007e R$6.804,85 de Assistência Técnica na mesma ação
(fl. 43, doc. 5) emitida em 04/07/2007.
Consta dos autos o requerimento para a 23a Vara do Trabalho (doc. 07, fl. 43) para a
expedição da certidão, onde conste que foi liberado somente o valor líquido
incontroverso (fls. 1439 e 1455). sendo certo que os recolhimentos fiscais incidentes
estão retidos nos autos e serão recolhidos no momento oportuno .
Da resposta ao requerimento o defendente apresentou o ofício 976/2012 da 23a Vara do
Trabalho, de 30/06/2012, nos seguintes termos:
Esclareço à V. Sas que foi liberado ao exequente JAYME WELLICHAN, CPF n°
250.979.038-20, o valor liquido incontroverso de R$ 98.227,46 em junho/2007, com a
retenção do valor do imposto de renda, vez que havia controvérsia sobre a incidência
dos juros moratórios na base de cálculo do imposto de renda, cuja decisão transitou em
julgado em 25.11.2008, permanecendo a correta liquidação, da sentença em fase de
cálculos através de perito judicial até o presente momento. Assim que os cálculos forem
homologados e os valores liberados ao exequente, também serão recolhidos aos cofres
públicos da União o valor relativo ao imposto de renda, incluindo sobre o valor
incontroverso já levantado.
Não obstante tenha o defendente declarado o rendimento no valor de R$170.121,23, não
há DIRF nesse valor e o defendente juntou aos autos o ofício da 23a Vara do Trabalho
informando ter sido o valor líquido de R$98.227,46 recebido em junho de 2007, valor
esse que deverá ser considerado para a retificação do lançamento, em respeito ao
princípio da verdade material.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 92
DF CARF MF
Original